Tribunal: TJSP
Processo: 2142356-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE. Indisponibilidade de bens. Decisão que acolheu pedido formulado pelo réu e revogou a constrição decretada. Pedido inicial fundado em vantagem que teria sido indevidamente percebida pelo agravante, ex-Governador do Estado, para campanha eleitoral, sem regular declaração à Justiça Eleitoral. Superveniência da Lei no 14.230/2021. § 3o acrescentado ao art. 16 da Lei no 8.429/1992

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE. Indisponibilidade de bens. Decisão que acolheu pedido formulado pelo réu e revogou a constrição decretada. Pedido inicial fundado em vantagem que teria sido indevidamente percebida pelo agravante, ex-Governador do Estado, para campanha eleitoral, sem regular declaração à Justiça Eleitoral. Superveniência da Lei no 14.230/2021. § 3o acrescentado ao art. 16 da Lei no 8.429/1992 que prevê que o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Norma de natureza processual. Aplicação imediata aos processos em curso. Artigo 14 do Código de Processo Civil. Dilapidação patrimonial não demonstrada. Decisão mantida. Agravo não provido.